Tribunal: TJSP
Processo: 1000699-35.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DE CONDENAÇÃO A INDENIZAR POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. Parcial procedência. Insurgência de parte a parte.

Boleto bancário. Pagamento em casa lotérica. Recebimento em código errado. Compensação não efetivada. Valor devolvido tardiamente. Ato ilícito.

Dano moral. Inocorrência. Hipótese que se caracteriza como mero aborrecimento, sem o potencial de causar danos à honra e à imagem

Ementa:
AÇÃO DE CONDENAÇÃO A INDENIZAR POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. Parcial procedência. Insurgência de parte a parte.

Boleto bancário. Pagamento em casa lotérica. Recebimento em código errado. Compensação não efetivada. Valor devolvido tardiamente. Ato ilícito.

Dano moral. Inocorrência. Hipótese que se caracteriza como mero aborrecimento, sem o potencial de causar danos à honra e à imagem da pessoa.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO E NÃO PROVIDO O DA AUTORA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566067
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000699-35.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante/apelado
BOULEVARD LOTÉRICAS LTDA, é apelada/apelante BIANCA MILENA GUARNIERI
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da ré e negaram provimento ao da autora., V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000699-35.2019.8.26.0510 -Voto no 43.995
2
Voto no 43.995
Apelação no 1000699-35.2019.8.26.0510
Comarca: Rio Claro
Apelantes: Bianca Milena Guarnieri dos Santos e Boulevard Lotéricas Ltda.
Apeladas: As mesmas
AÇÃO DE CONDENAÇÃO A INDENIZAR POR LUCROS
CESSANTES
E
DANOS
MORAIS.
Parcial
procedência.
Insurgência de parte a parte.
Boleto bancário. Pagamento em casa lotérica. Recebimento em
código errado. Compensação não efetivada. Valor devolvido
tardiamente. Ato ilícito.
Dano moral. Inocorrência. Hipótese que se caracteriza como mero
aborrecimento, sem o potencial de causar danos à honra e à
imagem da pessoa.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO E
NÃO PROVIDO O DA AUTORA.
Trata-se de ação de condenação a indenizar por lucros cessantes e
danos morais, reportada a contrato de prestação de serviços de bancários.
A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados para condenar a ré a pagar à autora, pelos danos morais que esta
alega ter sofrido, a quantia de R$ 2.000,00, a ser acrescida da taxa Selic a
partir da data do fato.
Pela sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento
de honorários advocatícios do advogado da parte adversa fixados em 5%
sobre o valor da condenação, observada a gratuidade processual concedida à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000699-35.2019.8.26.0510 -Voto no 43.995
3
autora.
Clama a ré em seu recurso pela reforma da conclusão de
primeiro grau e o faz sob o argumento, preliminar, de que a r. sentença é
“extra petita” por tê-la condenado com base no desvio produtivo do
consumidor, cujo fundamento não formulado no pedido inicial, o que é
vedado pelo artigo 10, do Código de Processo Civil.
No mérito, sustenta a recorrente que o valor do boleto bancário
pago pela autora e recebido em código errado por sua funcionária foi
restituído à demandante, não tendo havido prova do alegado dano moral,
sendo a hipótese tratada nos autos caracterizada como mero aborrecimento.
Assim, a ação deve ser julgada improcedente ou reduzido o valor
indenizatório para R$ 1.000,00.
A autora, por sua vez, pugna pela reforma do julgado para que o
valor da indenização por danos morais seja majorado para R$ 5.000,00 e o
dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.
Recursos recebidos, processados e respondidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000699-35.2019.8.26.0510 -Voto no 43.995
4
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
A preliminar arguida pela ré se confunde com o mérito e com tal
será analisada.
O recurso da ré merece ser acolhido e o da autora desacolhido.
É incontroverso que a autora pagou boleto bancário pela compra
de produtos Natura em 01.08.2018, no estabelecimento da ré, e a funcionária
desta o recebeu em código errado (fls. 10/12), o que resultou na devolução do
pagamento somente em 18.09.2018 (fl. 50).
Não obstante isso, não é menos certo de que tal fato não é o
bastante para por si só ensejar a reparação moral pretendida pela autora no
pedido inicial, cujo fundamento foi no sentido de que ficou privada de
realizar vendas dos produtos Natura no período de 01.08.2018 a 18.09.2018.
Isto porque, tal como assentou o d. juízo “a quo”, a autora não
demonstrou o faturamento mensal advindo da atividade que diz exercer, não
comprovou que tenha suportado perda de renda, não demonstrou que a
Natura lhe negou a compra de outros produtos em razão do não pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000699-35.2019.8.26.0510 -Voto no 43.995
5
do título em questão.
Além disso, como bem ponderou o nobre Magistrado, o título
que foi recebido erroneamente pela ré é de baixo valor (R$.191,50), de modo
que não se pode presumir que a autora, que alega ter renda mensal de
R$.4.000,00, não dispusesse de tal quantia para continuar exercer sua
atividade (fl. 63).

A situação pela qual passou a autora não se compara com a
inscrição de um débito em órgãos de proteção ao crédito ou com um protesto
de um título, reputados indevidos, os quais, como se sabe, podem impedir a
abertura de uma linha de crédito ou mesmo a consecução de um negócio.
O aborrecimento, para ser reparado a título de dano moral, deve
incutir no espírito do ofendido real mácula à sua honra objetiva e subjetiva,
propiciar prejuízo de tal monta que a indenização pecuniária venha como
consolo pelo percalço suportado, aliada à finalidade pedagógica do instituto.
Não parece que seja o caso de se imputar à ré tal reprimenda,
pois, embora se reconheça que a autora teve aborrecimento com a situação
descrita, os fatos narrados permaneceram na seara da mera irregularidade, não
ocorrendo o dano moral alegado. Logo, é sem cabimento o pleito de
indenização a esse título.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000699-35.2019.8.26.0510 -Voto no 43.995
6
Por essas razões, a r. sentença combatida merece ser reformada
para se julgar improcedente a demanda e assim condenar a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 15% sobre o valor atualizado da causa, já considerado o trabalho
desenvolvido na fase recursal e observada a gratuidade processual concedida.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso da ré e nega-se
provimento ao da autora.

Sebastião Flávio
Relator